Tribunal: TJDFT
Processo: 0739446-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. SUSPENSÃO DA FUNÇÃO CRÉDITO DO CARTÃO. RESTRIÇÃO INTERNA IMPOSTA EM FACE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANTERIOR PELA CORRENTISTA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS OBJETIVOS A EMBASAR O CANCELAMENTO DO CRÉDITO. OFENSA À BOA-FÉ. ABUSIVIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que reconheceu a abusividade na conduta do Banco do Brasil, ora Recorrente, ao promover o cancelamento da função crédito em relação a dois cartões que a Recorrida possui junto à instituição bancária em questão. A sentença proferida determinou ao banco Réu que se abstenha de realizar restrições no crédito da correntista, tendo por fundamento a existência de ação judicial entre as partes, bem como o condenou a arcar com indenização a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais).

2. Na origem a Autora, ora Recorrida, ajuizou ação cominatória cumulada com indenização por danos morais, alegando que não obstante ter mais de 50(cinquenta) anos que é correntista do Banco do Brasil, pois desde 1972 possui conta no banco referido, e possuir excelente relacionamento bancário, foi surpreendia com a suspensão da função crédito em relação aos seus dois cartões (infinite e black) mantidos com o banco, o que descobriu ao tentar efetuar uma compra no comércio varejista e ter a operação negada. Dessa forma, o cancelamento ocorreu sem qualquer espécie de aviso à correntista, com a anterior existência de crédito em seu favor em valor significativo e sem que ela possua qualquer espécie de dívida com a instituição financeira.

3. A Recorrida alega que em contato com o gerente de sua conta bancária, indagando o motivo da negativa do crédito, foi informada pelo seu gerente que a suspensão ocorreu em virtude de ela ter ajuizado ação judicial em desfavor da instituição financeira. Dessa forma, está havendo retaliação por parte do banco Recorrente, pelo simples exercício do direito de ação por parte da correntista, caracterizando tal atitude ameaça e intimidação.

4. A questão devolvia a esta Turma Recursal consiste em aferir se a conduta adotada pela instituição financeira, ora Recorrente, de promover a suspensão do crédito da correntista, sem qualquer aviso, mostra-se legítima ou é abusiva, bem como se tal ato enseja a reparação a título de dano moral.

5. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 58557184). Não foram ofertadas contrarrazões.

6. Em suas razões recursais, o Recorrente afirma que inexistiu falha na prestação do serviço, vez que a função crédito do cartão da cliente ocorreu em virtude da existência de anotação de seu nome em cadastro negativo de órgão de proteção ao crédito, tendo agido no exercício de seu direito, pois é necessário que a instituição financeira adote mecanismos para proteger a mercadoria que negocia, ou seja, o seu dinheiro. Aduz ainda que foram apuradas 04 transações não autorizadas à Recorrida e todas tiveram como justificativa para a não autorização o fato de existir anotação do nome da Recorrida no SPC. Em virtude de ter agido de forma legítima, pleiteia a reforma da sentença, com o provimento do recurso, para afastar a condenação a título de dano moral.

7. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal). Não obstante os argumentos apresentados pelo Recorrente, razão não lhe assiste, pois conforme restou pontuando pelo Juízo de primeiro grau, o fundamento da suspensão da função crédito do cartão da Recorrida deu-se no fato de que ela ajuizou ação em desfavor da instituição financeira, conforme restou demostrando no documento de Id 165957616, página 7 a 9. Assim, apensar da existência da anotação negativa do nome da Recorrida, conforme restou demostrando nos autos, Id 58557171, o que teria ocorrido no dia 05/12/2022, a função crédito do cartão da correntista permaneceu sendo a ela disponibilizada e regularmente utilizada após a inscrição.

8. Após, com o ajuizamento da ação da correntista em desfavor da instituição financeira, o que ocorreu dia 12/05/2023, PJe 0725490-60.2023.8.07.0016, deu-se a suspensão do seu crédito no dia 14/07/2023, quando o banco já teria tomado ciência da existência da ação. Some-se a isso o fato de que o próprio banco confirmou que a suspensão do crédito deu-se em virtude da existência do litígio judicial, conforme documento de Id 58557159. Logo, não prospera a tese de que a suspensão do crédito da Recorrida teria por fundamento a existência da anotação restritiva de seu nome em cadastro negativo de órgão de proteção ao crédito.

9. É bem verdade que a instituição financeira não está obrigada a disponibilizar linha de crédito a clientes, o que se caracteriza por ato discricionário, com base em critérios internos e nas normas relacionadas aos contratos da espécie. Contudo, ao limitar o crédito após um relacionamento bancário longo e sem percalços, vez que a Recorrida afirma que é correntista do banco há mais de 50 anos, imediatamente após o ajuizamento de ação em seu desfavor, sem nem mesmo avisá-la, a instituição bancária agiu de forma abusiva e em contrariedade ao princípio da boa-fé, infringindo outras regras de proteção previstas no Código de Defesa do Consumidor.

10. Agindo de forma abusiva, a instituição financeira deu ensejo à sua condenação a título dano moral, vez que evidente o dano extrapatrimonial experimentado pela correntista ao ter o crédito negado, sem aviso prévio e após mais de 50(cinquenta) anos de relacionamento bancário, pelo simples fato de ter exercido o seu direito de ação. Sem reparo a sentença proferida.

11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Sem condenação do Recorrente em honorários advocatícios, vez que não foram apresentadas contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.